Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719133-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA TERESA RIBEIRO DE GODOY FERNANDES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Conheço dos embargos por serem tempestivos. Os embargos de declaração têm a função única e exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de determinado ponto ou questão e corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada. No caso, o recorrente foi intimado a efetuar o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, manteve-se inerte. Não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada, uma vez que, não tendo recolhido o preparo recursal, o recurso foi considerado deserto. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, tendo sido indeferida a concessão da gratuidade de justiça, fixar-se-á o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, não sendo admitida a reabertura de prazo para complementação. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. O Enunciado 115 do Fonaje diz que indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo. Ainda, conforme o Enunciado 80, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995). No art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, há previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o do CPC nos Juizados Especiais. Desse modo, o recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não for comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação. Por outro lado, assiste parcial razão ao embargante quanto à condenação em honorários sucumbenciais. De fato, o não conhecimento do recurso caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, sendo devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O Enunciado 122 do Fonaje, diz ser “[...] cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Contudo, os honorários são devidos apenas nos casos e que houverem sido apresentadas contrarrazões, o que não é o caso. Por fim, os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 9.099/95, o que não é o caso, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125/Fonaje). Assim, dou parcial provimento aos embargos para retificar o último parágrafo da decisão de ID 64397394. Onde se lê “Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)”, leia-se “Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões”. A presente decisão passa a integrar a decisão embargada, que fica mantida nos seus demais termos. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator